Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE DESACATO COMETIDO POR CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 124, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 9o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, ALTERADO PELA LEI 13.491/2017. SÚMULA N. 90 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei 13.491, de 16 de outubro de 2017, que alterou o inciso II do artigo 9o do Código Penal Militar, em que pese haver passado a considerar crime militar, além dos delitos previstos no mencionado Código, todas as infrações penais tipificadas na legislação extravagante, destacou que isso somente ocorrerá quando essas condutas forem praticadas por militares.
2. Na espécie, o delito militar imputado ao policial já está sendo processado perante o juízo castrense, sendo que o crime de desacato, simultâneo àquele, não se submete à caracterização de crime militar, seja ele próprio ou impróprio, mormente porque praticado por uma civil.
3. A Súmula 90 do egrégio Superior Tribunal de Justiça determina que: “compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele”.
4. Conflito provido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF).